Tribunal: STF
Processo: Rcl 61480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 



    1. No caso, constata-se a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF nº 828/DF, haja vista que o Juízo reclamado adotou diversas medidas a fim de possibilitar a bom termo o conflito acerca da imissão na posse do arrematante do imóvel ocupado, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.